Tribunal: TJDFT
Processo: 0710703-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PUBLICAÇÃO NA INTERNET. TUTELA DE URGÊNCIA. EXCLUSÃO DOS CONTEÚDOS OFENSIVOS. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. PESSOA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE ABUSO EVIDENTE NO EXERCÍCIO DO DIREITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Os requisitos para concessão da tutela de urgência estão previstos no art. 300 do Código de Processo Civil.
2. A liberdade de expressão é a regra, mas seu exercício abusivo, com lesão a direitos individuais de terceiros, implica análise da responsabilidade civil e eventual indenização por dano material, moral ou à imagem.
3. Não constatada, em análise sumária, a ocorrência de abuso no exercício da liberdade de expressão, incabível a exclusão de conteúdo publicado na internet.
4. Recurso conhecido e não provido.